Tribunal: TJPA
Processo: 0805392-86.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10588 - Vícios de Construção
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805392-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: ELZEMAN RABELO DE OLIVEIRA NETO, EMANUELLE HELY SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO DE OBRA. TORRES FLORATTA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES COM FUTUROS CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ATUAL COM FUTURO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2023, com início no dia 03 de julho de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805392-86.2021.8.14.0000

ORIGEM:
JUÍZO DA 9° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: ELZEMAN RABELO DE OLIVEIRA NETO E EMANUELLE HELY SILVA OLIVEIRA TEMPO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADOS: TEMPO INCORPORADORA LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE AÇMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ELZEMAN RABELO DE OLIVEIRA NETO E EMANUELLE HELY SILVA OLIVEIRA TEMPO INCORPORADORA LTDA
, contra Decisão Monocrática de minha lavra ID 9945871, nos autos do agravo de instrumento interposto por TEMPO INCORPORADORA LTDA, o qual dei provimento, com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO DE OBRA. TORRES FLORATTA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EFEITO SUSPENSIVO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na origem, cuida-se de ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada, cujo objeto é o compromisso de compra e venda pactuado para alienação da unidade habitacional autônoma nº 801B, Torre Amarilis, do Empreendimento Torres Floratta e que o presente processo está aguardando sentença.

O juiz de piso determinou o bloqueio da venda do imóvel com base no atraso na entrega do imóvel pelos réus/agravantes, sem observar a inadimplência contratual pelos próprios autores/agravados, que pretendem compensar o seu saldo devedor com a futura condenação judicial decorrente do atraso na entrega do imóvel pela construtora.

No julgamento do agravo de instrumento, firmei o entendimento de que o juiz de piso não pode determinar o bloqueio do imóvel, com base em eventual compensação futura de valores, pois só podem ser compensados valores líquidos e certos.

Inconformado com a decisão monocrática a parte agravada interpôs AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, aduzindo que a após a expedição do habite-se a Construtora chamou os ora agravantes para adimplir o saldo devedor.

Sustenta que a tutela antecipada foi deferida pelo juízo de piso porque cumpriu os requisitos. A probabilidade dos direitos dos ora agravantes, resta comprovado diante do documentos acostados ao autos, notadamente o contrato particular de promessa de compra e venda, demonstrando a relação jurídica existente entre as partes, indícios de mora da Construtora por inobservância do prazo de entrega e carta de notificação de fls. 213 para quitação do saldo devedor pelos autores como condição par entrega das chaves.

O perigo de dano decorre das gravosas consequências advindas de eventual rescisão contratual ou alienação do imóvel objeto dos autos a terceiros sob alegação de inadimplência dos compradores, considerando que há pendência de julgamento e dentre os pedidos autorais há pedido de indenização por danos morais e materiais em virtude de atraso de obra.

Aduz que se aplique ao caso o CDC e que o adiamento injustificado na entrega da obra motiva a rescisão do contrato, por inadimplência contratual, com direito à devolução das prestações pagas.

Ao final, requereu a reforma da decisão para deferir o pedido para que seja averbado no cartório de imóveis competente, o registro de protesto contra alienação de bem objeto do contrato de compromisso de compra e venda, qual seja o imóvel 801, b, torre amarilis; que o Agravado se abster de vender a unidade em comento, conforme prevê os artigos. 294 e seguintes, 300 e 301, do CPC, e em caso de descumprimento da decisão, seja aplicada pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões apresentadas no ID 10517365, requerendo a manutenção da decisão combatida.

É o Relatório.

VOTO

VOTO
.

Cinge-se controvérsia recursal sobre a possibilidade de compensação dos valores do saldo devedor do imóvel com a indenização por danos materiais e morais decorrente do atraso de obra, e vedação da venda da unidade pelas construtoras enquanto se discute a ação indenizatória.

Depreende-se dos autos que os réus/agravados são adquirentes das unidades do Empreendimento TORRES FLORATTA na conclusão do empreendimento foram convocados para adimplirem o saldo devedor junto à construtora (pje 1º grau, processo nº 0007306-04.2015.8.14.0301) o que não foi cumprido.

No caso, o valor do imóvel negociado foi de R$ 405.856,35 sendo que o agravado pagou até o valor de apenas R$ 152.336,33 conforme planilha anexada aos autos de origem (PJE 1ª GRAU processo nº 0007306-04.2015.8.14.0301 NUM. 48119038)

Todavia, o juiz de piso determinou o bloqueio da venda do imóvel com base no atraso na entrega do imóvel pelos réus/agravantes, sem observar a inadimplência contratual pelos próprios autores/agravados, que pretendem compensar o seu saldo devedor com a futura condenação judicial decorrente do atraso na entrega do imóvel pela construtora.

Com efeito, para que dívidas e créditos sejam compensados, deve haver certeza quanto à existência de ambos, isto porque, o artigo 369 do CC/2002, estabelece que a compensação se efetua entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Com efeito, segundo dispõe o art. 368, do Código de Processo Civil, "Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem.

Logo, apenas quando presentes os requisitos da fungibilidade, atualidade e liquidez da dívida é que poderão ser compensados os créditos.

Sobre o assunto, valiosa a lição de Flávio TARTUCE ao abordar mencionado mecanismo de extinção indireta da obrigação:

"Compensação legal ­ é aquela que decorre de lei e independe de convenção entre os sujeitos da relação obrigacional, operando-se mesmo que uma delas não queira a extinção das dívidas, pois envolve a ordem pública. Para que ocorra a compensação legal, são necessários os seguintes requisitos: reciprocidade de débitos; liquidez das dívidas, que devem ser certas quanto à existência e determinadas quanto ao objeto e valor; exigibilidade atual das prestações, estando estas vencidas; e fungibilidade dos débitos, havendo identidade entre a natureza das obrigações." (TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito das obrigações e responsabilidade civil. v. 2. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense - São Paulo: Método, 2011, p. 199)

A jurisprudência pátria afirma que somente podem ser compensados créditos e débitos recíprocos, líquidos e certos. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO - RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS (ART. 368, CC)- INSURGÊNCIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - ADMISSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. "
Constatada a existência de créditos e débitos recíprocos, líquidos e certos é possível a compensação de valores, como medida de equilíbrio contratual. Inteligência do artigo 368, do Código Civil.
" (TJPR - 17ª C. Cível - AI - 1669405-2 - Cornélio Procópio - Rel.: Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime - J.13.09.2017.) 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 11ª C.Cível - AI - 1740374-2 - Cascavel - Rel.: Desembargador Ruy Muggiati - Unânime - J. 28.03.2018)

(TJ-PR - AI: 17403742 PR 1740374-2 (Acórdão), Relator: Desembargador Ruy Muggiati, Data de Julgamento: 28/03/2018, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2244 20/04/2018)

COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Compensação dos créditos. É admitida a compensação dos créditos quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, extinguindo-se as duas obrigações, até onde se compensarem, nos termos do artigo 368 do Código Civil, como no caso em apreço. Multa e honorários do art. 523 do CPC. Não há que falar em incidência da multa e honorários advocatícios do artigo 523 do Código de Processo Civil, por ausência de pagamento voluntário do débito, eis que reconhecida a possibilidade de compensação de créditos existentes entre a agravante e a agravada, extinguindo-se, assim, as obrigações até onde se compensarem. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 22898591420208260000 SP 2289859-14.2020.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 10/03/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2021)

Na hipótese, a certeza, liquidez e exigibilidade a ação indenizatória proposta pelo agravado somente ocorrerá após a finalização da demanda.

Logo, a entrega do imóvel aos agravados depende do efetivo pagamento do saldo devedor, NÃO podendo o juiz de piso determinar o seu bloqueio, com base em eventual compensação futura de valores.

Na verdade, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação milita em favor da construtora, eis que ficará impossibilitada de negociar o imóvel até que haja o julgamento da ação, arcando com todos as despesas de sua manutenção.

Quanto a tema, colaciono julgados deste E. TJEPA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES. COMPENSAÇÃO COM SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. É DEVIDO O PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Juízo a quo deferiu pedido de que o depósito de caução e o valor de lucros cessantes, arbitrado em tutela antecipada, fossem compensados do saldo devedor que existe junto a agravante, e que o imóvel fosse entregue à Agravada. 2. Todavia, noto que ainda não há decisão definitiva de mérito e que a Agravada, na petição inicial, questiona os valores relativos ao saldo devedor. 3. Assim sendo, a teor do art. 369 do Código Civil, é inviável a compensação do crédito pela falta de liquidez. 4. Ademais, a entrega do imóvel ao adquirente depende do pagamento efetivo do saldo devedor. 5. Recurso conhecido e improvido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de abril do ano de 2019. Esta Sessão foi presidida pelo Exmº. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes. Desembargador: JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO Relator

(TJ-PA - AI: 08059489320188140000 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 16/04/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2019)

APELAÇO CÍVEL – AÇO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇO C/C INDENIZAÇO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ATRASO DE OBRA QUE SE CARACTERIZA APÓS O EXAURIMENTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ESTABELECIDO EM CONTRATO PARA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA – VALIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – ALUGUEIS FIXADOS EM 1% DO VALOR DO IMÓVEL – LEGALIDADE – VARIAÇO PERCENTUAL DENTRO DE PATAMAR CONSAGRADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO TOTAL FIXADO EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) – CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇO MONETÁRIA QUE APENAS REPE PERDAS INFLACIONÁRIAS – SUBSTITUIÇO DO ÍNDICE INCC PELO IPCA-IBGE – COMPENSAÇO INCABÍVEL NA HIPÓTESE – SENTENÇA QUE DEVE SER PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA, ACÓRDO N. 203056, APELAÇO CÍVEL N. 0002191-70.2013.8.14.0301, BELÉM, Relator: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARES, Data de Julgamento: 29/,4/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2019)

Dessa forma, conclui-se pela impossibilidade da compensação dos referidos valores, e em consequência, o bloqueio do imóvel realizado pelo juiz de piso.

Ante o exposto, conheço e NEGO provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática combatida, pelos fundamentos acima apresentados.

É o voto.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/07/2023